Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-83.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009145-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Regime Estatutário, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVANO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 559.324.601-72 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado para cobrança de diferenças de adicional noturno decorrentes do exercício da função de vigia no serviço público estadual, acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito. O apelante sustenta que a execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria permaneceu em regular tramitação, interrompendo o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento e a tramitação da execução coletiva promovida pelo sindicato interrompem o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se houve consumação da prescrição da pretensão executória no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema Repetitivo 877 do Superior Tribunal de Justiça fixa que o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, mas não afasta a incidência das causas legais de interrupção da prescrição.

4.

O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, evidencia atuação processual voltada à satisfação do crédito e afasta a inércia dos substituídos, interrompendo o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais.

5.

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional reduzido somente volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, de modo que, enquanto a execução coletiva permanecer em curso sem encerramento ou desmembramento, não se inicia a nova contagem prescricional.

6.

No caso concreto, a execução coletiva permanecia em regular tramitação quando proposta a execução individual, estando pendentes os pedidos de desmembramento formulados pelas partes, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição.

7.

O sistema de tutela coletiva estimula o substituído a aguardar o desenvolvimento da execução coletiva, sendo incompatível com seus objetivos reconhecer a prescrição de quem confiou na atuação do substituto processual e não permaneceu inerte.

8.

A sentença aplica o Tema 877 de forma isolada, desconsidera a eficácia interruptiva da execução coletiva e contraria o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva por afastar a inércia dos substituídos.

2.

O prazo prescricional previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 somente volta a fluir após o encerramento da causa interruptiva ou o efetivo desmembramento da execução coletiva.

3.

Enquanto a execução coletiva permanecer em regular tramitação, é incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual.

4.

A aplicação do Tema Repetitivo 877/STJ deve observar as causas legais de interrupção da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 8.078/1990, art. 94; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp nº 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12.04.2016 (Tema Repetitivo 877); STJ, AgInt no REsp nº 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.966.838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.06.2022, DJe 15.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1113642-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
Silvano José da Silva,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento individual de sentença oriundo da Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento das diferenças de adicional noturno decorrentes do exercício da função de vigia no serviço público estadual, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto reconheceu, equivocadamente, a prescrição da pretensão executória, desconsiderando que a execução coletiva promovida pelo SINTEP permanece em regular tramitação e possui o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais.

Assevera que inexistiu qualquer inércia de sua parte, uma vez que seus interesses estavam sendo regularmente defendidos no cumprimento coletivo de sentença.

Aduz que a necessidade de ajuizar a execução individual somente surgiu após os pedidos de desmembramento formulados tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo próprio sindicato, circunstância que motivou o imediato ajuizamento da presente demanda.

Afiança que, enquanto não houver decisão determinando o efetivo desmembramento da execução coletiva, o prazo prescricional sequer se inicia, motivo pelo qual não há falar em prescrição da pretensão executória.

Narra, ainda, que o entendimento adotado pelo Juízo singular diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, segundo a qual o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, com fundamento na teoria da causa madura, apreciar as demais questões suscitadas, homologando os cálculos apresentados, com a consequente expedição de requisição de pagamento e inversão do ônus sucumbencial.

Certificado o decurso do prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões. (id. 365654881)

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela não intervenção ministerial. (id. 376497898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Silvano José de Oliveira insurge-se contra a sentença que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, acolheu a Impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a Execução
.

Denota-se dos autos que a
execução individual tem por título o acórdão proferido na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, de que foi parte o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT), que reconheceu o direito dos vigias noturnos do ensino público estadual ao cálculo do adicional noturno com aplicação do adicional de 25% e do divisor de 150 horas para apuração do valor da hora normal.

O trânsito em julgado do título ocorreu em 17 de agosto de 2016.

O apelante ajuizou a presente execução individual em 27 de fevereiro de 2025, apresentando planilha de cálculo no valor de R$ 90.727,22 (noventa mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), correspondente à diferença entre os valores de adicional noturno pagos e os devidos segundo a metodologia fixada no acórdão coletivo, para o período de 11 de agosto de 2003 a 31 de março de 2017.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo, em síntese: (a) prescrição quinquenal; (b) ilegitimidade ativa do exequente; (c) limitação temporal dos valores ao período anterior a abril de 2017; e (d) inexistência de direito ao recebimento de adicional noturno durante férias, sem apresentar demonstrativo discriminado de cálculo.

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição, consignando que o prazo quinquenal se iniciou com o trânsito em julgado em 17 de agosto de 2016 e que, ainda que se considerasse a interrupção decorrente do ajuizamento da execução coletiva em 31 de janeiro de 2017, o prazo prescricional já estaria ultrapassado à data do ajuizamento da execução individual.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a execução coletiva permanecia ativa e sem encerramento ou decisão de desmembramento na data do ajuizamento da execução individual, o que impedia o fluxo do prazo prescricional. Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e, com base na teoria da causa madura, a homologação dos cálculos apresentados na inicial, com inversão da sucumbência.

Pois bem.

O ponto central do recurso é definir se o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva foi interrompido pelo ajuizamento e pela regular tramitação da execução coletiva promovida pelo SINTEP/MT, que permanecia em curso na data do ajuizamento da presente ação.

Como se sabe, é pacífico o entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 877 (REsp n. 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12/4/2016), fixou que o prazo prescricional para a execução individual fundada em sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 da Lei n. 8.078/1990 para abertura desse prazo.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal igualmente estabelece que o prazo de prescrição da execução de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão.

A aplicação dessas orientações ao caso concreto indica, em uma leitura inicial, que o prazo de cinco anos teria se iniciado em 17 de agosto de 2016 e se encerrado em 17 de agosto de 2021, antes, portanto, do ajuizamento da execução individual em 27 de fevereiro de 2025.

Essa foi a
ratio decidendi
da sentença recorrida.

Entretanto, o Tema 877 não pode ser aplicado de forma isolada e dissociada do sistema de prescrição vigente.

O Tema 877 define o
dies a quo
do prazo prescricional, mas não afasta a incidência das causas legais de interrupção da prescrição.

Como se sabe, a prescrição pressupõe inércia do titular do direito. Onde não há inércia, não pode haver prescrição. Essa premissa condiciona toda a análise.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ajuizamento de execução coletiva, pelo sindicato substituto processual, tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual pelos substituídos, pois evidencia atuação processual ativa voltada à satisfação do crédito e afasta a inércia dos beneficiários do título judicial.

Nessa linha, a propositura da execução coletiva retira dos substituídos a necessidade imediata de ajuizamento autônomo do cumprimento individual, uma vez que seus interesses já estão sendo tutelados pelo sindicato no âmbito do processo coletivo.

A necessidade de ajuizamento da execução individual somente surge quando encerrada a causa interruptiva ou determinado o desmembramento da execução coletiva em demandas individualizadas.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. 1.
"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes"
(AgInt no REsp 1.960 .015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751 .667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021. 2. Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida inércia. 3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada inércia. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).” (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.

1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.966.838/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

A regra do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 é determinante para a solução do caso: o prazo prescricional reduzido à metade somente começa a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva.

Assim, enquanto a execução coletiva estiver em andamento, sem decisão de encerramento ou desmembramento, o prazo de dois anos e meio não tem início.

No caso dos autos, o cumprimento de sentença coletivo n. 0019039-96.2008.8.11.0041 permanecia em regular tramitação em 27 de fevereiro de 2025, data em que o apelante ajuizou a presente execução individual.

Confira-se que os pedidos de desmembramento formulados pelas partes, pelo Estado e pelo SINTEP, estavam pendentes de deliberação judicial, de modo que nenhum ato conclusivo da execução coletiva havia sido praticado, logo, a causa interruptiva permanecia ativa.

Sendo assim, se a causa interruptiva ainda estava em curso e o prazo reduzido nem sequer havia iniciado sua contagem, é juridicamente impossível reconhecer a consumação da prescrição.

Acresce, ainda, que o próprio sistema de tutela coletiva encoraja o substituído a aguardar o desfecho da execução coletiva, evitando a proliferação de demandas individuais paralelas e idênticas enquanto o processo coletivo está em andamento.

Nesse aspecto, penalizar com a prescrição aquele que aguardou o desfecho natural do processo coletivo seria subverter os objetivos do microssistema de tutela coletiva e criar incentivo perverso ao ajuizamento preventivo e desnecessário de execuções individuais autônomas.

Dessarte, a sentença recorrida incorreu em
error in judicando,
ao aplicar o Tema 877/STJ de forma isolada, desconsiderando a eficácia interruptiva decorrente da execução coletiva em curso e contrariando o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui-se, portanto, que a prescrição não se consumou.

À propósito, nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer o excesso de execução, homologando os cálculos apresentados pelos executados.

2. O cumprimento individual funda-se em título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP-MT), na qual foi reconhecido aos professores da rede estadual de ensino o direito à restituição dos descontos previdenciários efetuados em percentual superior a 8%, com trânsito em julgado em 04/05/2018.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se atingida pela prescrição quinquenal, considerando a existência de execução coletiva promovida pelo sindicato, na qualidade de substituto processual.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 877.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça também estabelece que o ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o curso da prescrição da execução individual, a qual somente volta a fluir após o encerramento da causa interruptiva, conforme artigo 9º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

6. No caso, o sindicato promoveu o início da fase executiva coletiva em 11/07/2018, pouco tempo após o trânsito em julgado da ação coletiva, requerendo as providências necessárias à liquidação do julgado e ao prosseguimento da execução. Os atos processuais subsequentes demonstram o regular andamento da execução coletiva, sem configuração de abandono ou de inércia aptos a ensejar o reconhecimento da prescrição.

7. Ademais, a demanda coletiva permanece em tramitação, sem trânsito em julgado da fase executiva, circunstância que impede o reinício da contagem do prazo prescricional.

8. Registre-se, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, de modo que a posterior alegação de prescrição revela comportamento incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da proteção da confiança legítima.

9. Inexistindo lapso de inércia apto a caracterizar a prescrição da pretensão executória, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a caracterização de inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transitar em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva. 3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público afasta o reconhecimento de inércia da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Red. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2015 (Tema Repetitivo 877); STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 18.06.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1007646-76.2025.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2026, pub. 29.03.2026; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1000562-88.2025.8.11.0048, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2026, pub. 10.04.2026.

(N.U 1113642-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 24/06/2026)

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvano José de Oliveira, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a ocorrência da prescrição e, de consequência, determinar o envio dos autos à Comarca de origem para regular processamento do cumprimento de sentença, inclusive com apreciação das demais matérias suscitadas na impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026